Tribunal: TJDFT
Processo: 0703805-72.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL. ART. 139 CAPUT DO CPB. RAZÕES RECURSAIS EXTEMPORÂNEAS. VIOLAÇÃO DO § 1o DO ART. 89 DA LEI 9099/95. INAPLICABILIDADE DO CPP. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ESPECIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face de sentença que a condenou como incursa no artigo 139, caput do Código Penal, a pena de 3 meses e 26 dias de detenção e 11 dias de multa, à razão de 1/30 do salário vigente à época dos fatos, em regime aberto, e ao pagamento de R$4.000,00, a título de indenização por danos morais. Pela petição id. 73169873, informa que apresentará as respectivas razões na instância superior, nos termos do art. 600, §4o do CPP. O Ministério Público oficiou pelo não conhecimento da apelação, a ausência de razões recursais.
II.O art. 82, § 1o, da Lei n. 9.099/95, preconiza que o recurso de apelação deverá ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita na qual constarão as razões e o pedido do recorrente. Com efeito, a Apelação Criminal que se resume à manifestação do interesse de recorrer, desprovido das razões recursais, não pode ser conhecido por ausência de requisito extrínseco e violação do procedimento específico disciplinado pela lei de regência - Lei n. 9099/95. Incabível a eventual aplicação subsidiária do disposto no art. 600 do CPP, porquanto existe regra específica no sistema recursal dos Juizados Especiais dispondo sobre a questão (§ 1o do art. 82 da Lei no 9.099/95).
III. Sobre o tema o STF assim se manifestou: “(...) Revela-se insuscetível de conhecimento o recurso de apelação cujas razões são apresentadas fora do prazo a que se refere o art. 82, § 1o, da Lei no 9.099/95, pois, no sistema dos Juizados Especiais Criminais, a legislação estabelece um só prazo - que é de dez (10) dias - para recorrer e para arrazoar. - As normas gerais do Código de Processo Penal somente terão aplicação subsidiária nos pontos em que não se mostrarem incompatíveis com o que dispõe a Lei no 9.099/95 (art. 92), pois, havendo antinomia entre a legislação processual penal comum (lex generalis) e o Estatuto dos Juizados Especiais (lex specialis), deverão prevalecer as regras constantes deste último diploma legislativo (Lei no 9.099/95), em face das diretrizes fundadas no critério da especialidade. As regras consubstanciadas nos arts. 600 e 601 do CPP, no ponto em que dispõem sobre a oportunidade do oferecimento das razões de apelação, são inaplicáveis ao procedimento recursal instaurado com fundamento na Lei no 9.099/95 (art. 82, § 1o). É que, na perspectiva do Estatuto dos Juizados Especiais, não basta à parte, em sede penal, somente manifestar a intenção de recorrer. Mais do que isso, impõe-se-lhe o ônus de produzir, dentro do prazo legal e juntamente com a petição recursal, as razões justificadoras da pretendida reforma da sentença que impugna. Doutrina.”(HC 79843, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 30/05/2000, DJ 30-06-2000 PP-00041 EMENT VOL-01997-03 PP-00497).
IV. RECURSO NÃO CONHECIDO.
V. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.